Tribunal: TCU
Processo: 040.382/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1072/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.382/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Fernandes Leite (XXX.898.348-XX); Lilian Rodrigues Fonseca da Silva (XXX.492.538-XX); Marcio Rogerio Rocha (XXX.853.668-XX); Maria Elizabeth Galvão de Araujo (XXX.769.927-XX); Marisilda Magagna (XXX.945.628-XX); Nilmar Antonio Vieira (XXX.437.891-XX); Renata Maria Fonseca de Araujo Cintra (XXX.167.848-XX); Tatiana Machado Brito dos Santos (XXX.263.077-XX); Telma Baldim Benatto (XXX.774.878-XX); Walter Arten Junior (XXX.273.558-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.